Tribunal: TJDFT
Processo: 0768265-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 209, § 1o, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E EXCESSO CULPOSO ISOLADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. ARTIGO 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE. DOLO EVENTUAL CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas dos autos são coesas e harmônicas quanto à materialidade e à autoria delitivas, sobretudo quando a tese de legítima defesa sustentada pelo réu encontra-se isolada nos autos.
2. A tese da legítima defesa putativa não prospera quando os fatos comprovados no caderno processual demonstram que houve disparo de arma de fogo quando o suspeito empreendia fuga e não mais era possível colocar o policial ou terceiros em risco.
3. Não há que se falar em excesso escusável, porquanto, no momento dos disparos, não havia situação de legítima defesa putativa, tampouco há que se falar em perturbação de ânimo que justifique a utilização de meios desproporcionais ou que tornou inexigível conduta diversa.
4. Fica caracterizado o dolo eventual do policial militar que, deliberadamente, efetua diversos disparos contra veículo que se encontrava em fuga, após o cometimento de delito pelo condutor (furto), em via pública, em uma rua residencial, vindo a atingir uma criança, nela causando lesões corporais de natureza grave, porquanto incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias (CPM, art. 209, §1o).
5. Apelação conhecida e não provida.